Tribunal: TJMT
Processo: 1024091-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024091-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (EMBARGANTE), DIAIMES BASILIO QUATRIM - CPF: 901.445.890-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (EMBARGANTE), THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – DECISÃO REFORMADA -
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não podem ser conhecidas as questões alcançadas pela preclusão, por terem sido suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença ofertada intempestivamente, fora do prazo estabelecido no art. 525 do CPC.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 255958695).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de deixou de analisar fato de crucial importância para a correta solução da lide, qual seja que: como certificado no Sistema PJE a data final para pagamento voluntário do Cumprimento de Sentença se deu em 12/05/2023.

Diante desta situação, afirme que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada em 02/06/2023 é tempestiva.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, nos Ids. 260057681, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a rigor do artigo 525 do Código de Processo Civil, o cômputo do prazo de 15 dias, previsto para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tem início após o escoamento do prazo quinzenal previsto no art. 523 para o pagamento voluntário pelo executado:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

No caso, a decisão de Id. no 113423319 que recebeu o cumprimento de sentença, determinou a intimação dos agravados para pagamento do débito no prazo de 15 dias, advertindo-os de que após o prazo se iniciará automaticamente o prazo para impugnação.

Por sua vez, a intimação para pagamento voluntário do débito se deu na data de 17.04.2023, conforme certidão do oficial de justiça de Id. no 115342987, juntada na mesma data:

Portanto, a contagem do prazo para pagamento voluntário se iniciou no próximo dia útil à intimação, qual seja: 18.04.2023 (terça-feira), nos termos do artigo 231, inciso II, do CPC.

Considerando que o prazo é de 15 (quinze) dias e que a contagem só se dá em dias úteis, tem-se que o prazo final para pagamento voluntário se deu em 10.05.2023.

Diante disto, tem-se que o prazo para apresentar Impugnação ao cumprimento de sentença se iniciou em 11.05.2023 (quinta-feira) – próximo dia útil subsequente ao final do prazo para pagamento voluntário.

Da mesma forma que a contagem anterior, considerando o prazo de quinze dias e apenas os dias úteis, tem-se que o prazo final para apresentar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi o dia 31.05.2023.

Todavia, tal juntada da impugnação somente foi apresentada no dia 02.06.2023, consoante documento de Id. no 119614474:

Desse modo, é imperioso o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação, apresentada somente em 22/07/2019 (id. 157699018 - Pág. 312), circunstância que conduz à sua rejeição.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – INTEMPESTIVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão agravada não merece reparos, pois a segunda manifestação do INSS é intempestiva, apresentada fora do prazo para impugnação aos cálculos do exequente, resultando em preclusão temporal para a alegação de excesso de execução. Além disso, a primeira manifestação de concordância com os cálculos da parte exequente, caracteriza preclusão consumativa. A imposição da multa do art. 1.026, § 2o do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295001420238110000, Relator: JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – MULTA APLICADA – EXECUÇÃO -
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 525 DO CPC RECURSO PROVIDO. É de rigor o reconhecimento da extemporaneidade da impugnação ao cumprimento de sentença, quando apresentada além do prazo estabelecido no art. 525 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003139-19.2012.8.11.0046, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DA EXECUTADA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SC - AI: 50265214820238240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial).

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025